Tribunal: TJPA
Processo: 0815454-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815454-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINA SOARES DE FARIAS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE

DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815454-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINA SOARES DE FARIAS

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA.

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

ADVOGADO: THIAGO DOS SANTOS ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDOS DE DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO, MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM E ABSTENÇÃO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE COLOCAR O NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ABUSIVIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato de financiamento cumulada com repetição de indébito. Pretensão da agravante de realizar depósito de valor incontroverso, impedir inscrição órgãos de proteção de crédito e manter a posse do veículo financiado.

II. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Ausência de prova inequívoca da abusividade das cláusulas contratuais, sendo insuficientes alegações genéricas de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

IV - Não há elementos comprobatórios mínimos que possam embasar as alegações, principalmente no que tange ao não esclarecimento do referido banco acerca dos termos pactuados, uma vez que o contrato traz as previsões de cobrança das taxas, inclusive fornecendo-lhe planilha de cálculo do Custo Efetivo Total, como anexado aos autos.

V. A ausência de indícios mínimos de abusividade impede, nesta fase, a concessão de medida liminar para depósito das parcelas, afastamento da mora e manutenção do nome da agravante fora dos cadastros de inadimplentes.

VI - A taxa de juros e a capitalização de juros aplicadas no contrato estão em conformidade com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, afastando a alegação de onerosidade excessiva.

VII -
O simples ajuizamento de ação revisional não afasta a mora do devedor, conforme súmula 380 do STJ, tampouco impede eventual busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária.

VIII - Não caracterizado o perigo de dano irreparável, prevalecendo o risco inverso de prejuízo ao credor diante da inadimplência contratual.

IX –
Recurso conhecido e negado provimento
, para manter o indeferimento dos pedidos de tutela provisória de urgência, os quais pediam: depósito das parcelas incontroversas; abstenção de inscrição do nome do autor dos órgãos de proteção de crédito e manutenção da posse do bem.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE

DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815454-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINA SOARES DE FARIAS

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA.

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

ADVOGADO: THIAGO DOS SANTOS ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
REGINA SOARES DE FARIAS,
em face da decisão proferida pela
Juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas,
nos

autos da
AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO,
processo nº 0800552-34.2024.8.14.0095, movida pela agravante.

A decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência pleiteada, alegando inexistir verossimilhança das alegações da autora, em relação as afirmações de ausência de esclarecimento por parte da instituição financeira sobre os termos pactuados. Além disso, no que tange o impacto no orçamento familiar, o douto juízo reiterou a falta de elemento probatório mínimo que comprove tal situação.

Por fim, o juízo singular entendeu que até que seja perfeitamente vislumbrada eventual ilegalidade no negócio ou situação fática que se subsuma à teoria da imprevisão e/ou onerosidade excessiva, é preciso fazer com que prevaleçam as cláusulas contratadas, em tese, de forma livre e desimpedida.

A presente decisão ensejou a interposição do presente agravo de instrumento, alegando-se que há entendimento jurisprudencial concedendo a medida liminar para o depósito das parcelas incontroversas em ações revisionais de contratos bancários.

Irresignada, pleiteia pela revisão das cláusulas do contrato em discussão com a consequente nulidade daquelas tidas como abusivas e requer a consignação dos valores devidos e retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como da exclusão ou não promoção de informações à central de risco do BACEN referente ao pacto ora debatido e manutenção de posse do veículo objeto do contrato além da exclusão de seu nome dos registros no Cadastro do SERASA E SPC.

Posteriormente, fora indeferida a concessão de tutela antecipada recursal (ID 27702513).

Houve a certificação de ausência de contrarrazões ( ID 29382666).

É o sinóptico relato.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815454-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINA SOARES DE FARIAS

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA.

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

ADVOGADO: THIAGO DOS SANTOS ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender ausente a verossimilhança das alegações da parte autora quanto à falta de esclarecimentos pela instituição financeira sobre os termos contratuais. Destacou, ainda, a ausência de provas mínimas que evidenciem o alegado impacto no orçamento familiar. Por fim, assentou que, inexistindo demonstração inequívoca de ilegalidade no contrato ou de fato superveniente que autorize a incidência da teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva, devem prevalecer as cláusulas contratuais livremente pactuadas.

Nesse viés, é
cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos,
verifico que, os elementos supracitados não foram preenchidos.

No caso em apreço, a parte agravante ponta a existência de diversas cláusulas abusivas no contrato firmado com o agravado. Contudo, conforme corretamente ressaltado pelo juízo a quo, neste momento processual, as alegações carecem de suporte probatório mínimo que lhes confira verossimilhança, especialmente no tocante à suposta ausência de esclarecimentos por parte da instituição financeira acerca dos termos pactuados. Isso porque o referido contrato apresenta expressamente as previsões de cobrança das taxas contratadas, bem como foi disponibilizada à parte a planilha de cálculo do Custo Efetivo Total (CET), conforme documento acostado aos autos.

Diante disso, a priori, não há que se falar em ausência de informações ou esclarecimentos, uma vez que o contrato é claro em sua constituição.

Destaca-se que a concessão da medida pleiteada - consistente na autorização para o depósito das parcelas incontroversas - demanda, ainda que em sede de cognição sumária, a apresentação de elementos probatórios mínimos que evidenciem, ao menos de forma verossímil, a abusividade das cláusulas contratuais impugnadas. A mera alegação genérica de onerosidade excessiva ou de desequilíbrio contratual não se mostra suficiente para configurar a probabilidade do direito pleiteado.

Além disso, neste momento, não se verifica a alegada abusividade, diante dos parâmetros oficiais de taxas médias de juros praticadas nas operações da mesma natureza, conforme dados públicos disponibilizados pelo Banco Central do Brasil.

Ademais, não identifico nos autos qualquer elemento documental que, de fato, respalde as alegações de abusividade referentes às demais cláusulas contratuais. Diante da inexistência de prova inequívoca e suficientemente consistente, não há fundamento, neste estágio processual, para o deferimento da tutela antecipada solicitada, conforme será exposto a seguir.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO OBJURGADA. AÇÃO REVISIONAL DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO OBJURGADA. ABUSIVIDADE DOS CONTRATOS BANCÁRIOS
.
PEDIDOS DE DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA E DA ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DO DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, TODAVIA, AUSENTE A PROVA INEQUÍVOCA PARA PREENCHIMENTO DO TERCEIRO REQUISITO ENSEJADOR DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL.

I-Quanto aos pedidos de abstenção do agravado em negativar o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e depósito das parcelas incontroversas, estes não se encontram revestidos de razoabilidade, neste momento processual, diante da ausência de prova inequívoca, cabalmente demonstrada, a respeito da abusividade das cláusulas contratuais.

II-Nesse sentido,
nego provimento
ao presente Agravo de Instrumento.

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0003492-98.2012.8.14.0006 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 18/02/2013)

Ademais, destaca-se que é possível a modificação ou revisão de cláusulas contratuais em que sejam observadas prestações desproporcionais ou que se tornem excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o artigo 6 º do Código de Defesa do Consumidor
:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

V. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas

E ainda:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

(...)

Contudo, não se verifica nos autos a juntada de documentos hábeis a comprovar tal contexto fático, o qual justifique a aplicação dos referidos artigos, isto é, não vislumbro documentos anexados aos autos que comprovem essa excessiva onerosidade ou mudança da capacidade financeira da agravante, de modo a gerar o forte impacto no orçamento familiar, como alegado na exordial da autora.

Outrossim, o que tange à manutenção da posse do bem, cumpre salientar que o veículo constitui o próprio objeto da alienação fiduciária, razão pela qual é juridicamente admissível a sua busca e apreensão liminar em caso de inadimplemento contratual, desde que devidamente comprovada a mora do devedor, nos termos do Decreto-Lei nº. 911/69:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
;

Destarte, para que se mantenha o bem sob posse do agravante, necessita-se, como supracitado, indícios de abusividade, como visto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MORA NÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1.- O simples ajuizamento de ação revisional, com a alegação da abusividade das cláusulas contratadas, não importa no reconhecimento do direito do contratante à antecipação da tutela, sendo necessário o preenchimento dos requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil. 2.-
Para que seja deferido o pedido de manutenção do devedor na posse do bem, é indispensável que este demonstre a verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros capazes de elidir a mora
, bem como deposite o valor incontroverso da dívida ou preste caução idônea. 3.- Se não foi reconhecida, na ação revisional em curso, a abusividade dos encargos pactuados para o período da normalidade, é de se entender que os valores depositados pelo recorrente não são suficientes. Impossível, dessa forma, ter por afastada a mora. 4.- (...) 5.- Agravo Regimental improvido." (AgRg no REsp 1373600/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 05/06/2013)

Ressalte-se que a simples propositura de ação revisional não possui o condão de afastar, por si só, a constituição em mora do devedor, entendimento este já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação a retirada do nome do agravante em cadastro de inadimplentes, em virtude do afastamento da mora em antecipação recursal, deve-se atender três requisitos, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ
; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz, como visto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo . Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção" (REsp n. 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1097957 BA 2017/0108334-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020)

Nesse contexto, conforme já mencionado, o mero ajuizamento de ação revisional não obsta a inscrição do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, especialmente diante da ausência de decisão judicial suspendendo os efeitos da mora, sendo imprescindível prova inequívoca de abusividade nas cláusulas contratuais, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato de financiamento cumulada com repetição de indébito. Pretensão da agravante de realizar depósito de valor incontroverso,
impedir inscrição em cadastro de inadimplentes, vedar medidas judiciais de cobrança e manter a posse do bem financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Ausência de prova inequívoca de abusividade nas cláusulas contratuais que justifique a liminar pretendida
.
4.
Jurisprudência do STJ exige comprovação concreta da abusividade contratual para concessão de tutela revisional
, especialmente em relação à capitalização dos juros.
5.
Simples ajuizamento de ação revisional não afasta a mora nem impede a inscrição em cadastros de inadimplentes
.
6. Perigo de dano não caracterizado, diante da ausência de prova de prejuízo irreparável decorrente da negativação.
7. Depósito de valor tido como incontroverso não afasta a integral exigibilidade da dívida enquanto não reconhecida judicialmente a abusividade alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração inequívoca da abusividade das cláusulas impugnadas. 2. O simples depósito de parcela incontroversa não impede a caracterização da mora nem obsta a negativação do nome do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III e V; STJ, Súmula nº 380.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2276037/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 06/11/2023; STJ, AgRg no AREsp 687420/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 05/04/2019; TJPR, AI 0019449-88.2021.8.16.0000, Rel. Juiz Antonio Carlos Ribeiro Martins, j. 27/09/2021.

Diante do exposto, observa-se que a probabilidade do direito não fora preenchida, impossibilitando a concessão da medida pleiteada.

De igual modo, verifico estar ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,
o que ocorre é o que chamamos de
periculum in mora de forma inverso
, já que será mais gravoso para o agravado arcar com o ônus do inadimplemento de obrigação ora pactuada entre as partes.

Na ausência de quaisquer dos requisitos supracitados, não há que se falar em concessão da medida pleiteada.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, a qual indeferiu a tutela requerida.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/10/2025